Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. DESMEMBRAMENTO E ALIENAÇÃO DE FRAÇÃO DO IMÓVEL. COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. PROVA INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE QUEM FIGURA NO CADASTRO DA EMPRESA COMO TOMADOR DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de concessão da justiça gratuita é declarado prejudicado quando houver recolhimento do respectivo preparo pela parte interessada. Tal comportamento é não só incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Não há violação ao princípio da dialeticidade se impugnadas as razões lançadas na sentença.
3. O fornecimento de energia elétrica não possui natureza propter rem, porquanto não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta a vontade de receber os serviços. Precedentes do STJ.
4. O consumidor contratante de serviços de energia elétrica é responsável pelas faturas geradas, ainda que o imóvel tenha sido alienado para terceiro, salvo se comunicar à empresa prestadora do serviço público (CEB) para que providencie o cancelamento da relação contratual.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.